Tribunal: TJDFT
Processo: 0735374-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA TERMINATIVA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DIANTE DA EXTINÇÃO DO PROCESSO EXECUTIVO. MÉRITO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DAS VERBAS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EMBARGOS À EXECUÇÃO PROPOSTOS APÓS PEDIDO DE DESISTÊNCIA DA EXEQUENTE. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Nos termos do art. 85, § 10, do CPC, nos casos de perda do objeto, os honorários serão devidos por quem deu causa ao processo.

2. Conforme entendimento jurisprudencial persuasivo do Superior Tribunal de Justiça – STJ, a propositura dos embargos do devedor depende (i) da prévia existência da relação processual entre exequente e executado, com a efetiva ocorrência de citação ou de comparecimento espontâneo devedor aos autos, (ii) e da ausência de fato pretérito à angularização do processo que impeça a continuidade da demanda executiva (a exemplo da desistência).

2.1. Havendo pedido de desistência da execução antes da oposição dos embargos, estes devem ser imediatamente prejudicados independentemente de versarem a respeito de questões processuais ou materiais (REsp 1682215/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma, julgado em 6/4/2021, DJe 8/4/2021).

3. Na hipótese, considerando que o pedido de desistência da execução ocorreu horas antes do comparecimento espontâneo da executada e da propositura dos embargos, a apelada/embargada não responde pelo pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

4. Apelação desprovida.